Tribunal: CARF
Processo: 16366.720457/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720457/2013-58
ACÓRDÃO
3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO
DE CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
No regime não cumulativo de apuração das contribuições para o
PIS/Cofins, não dá direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01 de maio de 2004, é vedado o aproveitamento de crédito da
contribuição ao PIS e da Cofins vinculados à exportação pela empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo os argumentos
trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se
aos termos da manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, na matéria referente a bens não sujeitos à tributação, negar provimento ao
recurso. Por voto de qualidade, na matéria referente a créditos relativos aos custos indiretos
vinculados às mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
2
Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as glosas dos créditos relativos aos custos indiretos vinculados às mercadorias adquiridas
com fim específico de exportação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.189, de 16 de dezembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 16366.720460/2013-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INSTAURAÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
O litígio administrativo se instaura com a apresentação de impugnação
tempestiva. As matérias que não tenham sido especificamente,
consideram-se definitivamente constituídas na esfera administrativa.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório
capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
3
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS SOBRE CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS VINCULADOS À RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
As empresas comerciais exportadoras estão impedidas de apurar créditos
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO
DE CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
No regime não cumulativo de apuração das contribuições para o
PIS/Cofins, não dá direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO NAS AQUISIÇÕES COM SUSPENSÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA.
As aquisições de produtos ou insumos efetuadas com suspensão das
contribuições não enseja a apuração de crédito integral das contribuições.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo reconhecimento integral do crédito.

Em suma, é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto às preliminares e ao mérito, ressalvada a matéria referente aos créditos
relativos aos custos indiretos vinculados às mercadorias adquiridas com fim específico de
exportação, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
4
DAS PRELIMINARES
Da Preclusão Consumativa
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não contestou as
constatações da auditoria sobre a existência de receitas declaradas não
computadas na receita bruta total, bem como a incorreção da “Receita Tributada
à alíquota zero”, e tampouco quanto ao recálculo dos percentuais de rateio.
Também não foram contestadas as glosas de créditos sobre: aquisições não
comprovadas por documento fiscal, devoluções de vendas, devolução de
compras, aquisições de mercadorias sujeitas à incidência monofásica para
revenda.
Daí, no que pese a alegação da Recorrente concernente a ausência de apreciação
dos pedidos formulados pela Recorrente em sede de impugnação, no meu
entendimento, não existem erros passíveis de causar nulidade ao ato
administrativo, pois, dada a ausência de impugnação quanto a todas as matérias,
acertadamente, o julgador de piso aplicou a preclusão consumativa sobre elas,
não há cerceamento de defesa como alega a Recorrente.
Outrossim, é mister registrar que de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972,
somente são nulos os atos administrativos proferidos por autoridade
incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato administrativo foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente,
arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura,
atendendo fielmente as disposições do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
5
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação
ao direito de defesa por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos
autos é equivocada, não encontrando amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à
recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as
autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO
Das aquisições e saídas de bens não sujeitos à tributação- Milho e Soja
Houve glosas sobre as aquisições e saídas de bens não sujeitos à tributação, bem
como, realizadas com suspensão das contribuições- Milho e Soja.
Entendeu a fiscalização, ratificada pelo julgador de piso, que não havendo
incidência das contribuições na aquisição, não há que se falar em créditos, a teor
do disposto no inciso II do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Por sua vez, no exercício de suas atividades, alega a Recorrente ser legítimo o
direito à crédito nas aquisições de bens não sujeitos às contribuições.
Todavia, entendo que não assistir razão a Recorrente.
Explico.
Dispõe o art. 3o da Lei 10.833/2003 que trata da possibilidade de creditamento
em relação às aquisições de bens para revenda:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
6
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
(Vide Lei no 9.718, de 1998)
[...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
No que cerne ao artigo 17 da Lei 11.033/2004, há expressa disposição na qual se
permite a manutenção dos créditos vinculados às saídas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Transcrevo o referido dispositivo legal:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
No entanto, entendo que tal dispositivo legal não trouxe nenhuma nova regra à
apuração das contribuições, mas apenas esclareceu situações, porventura,
controversas nos termos do que dispõe a exposição de motivos da MP 206/2004,
a qual originou tal norma.
O art. 17, da Lei 11.033/2004, dispõe, unicamente, a respeito da manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados às operações com saídas não sujeitas ao
pagamento da contribuição. Todavia, não se trata de permissão para
creditamento de aquisições de produtos que não se sujeitaram ao pagamento das
contribuições, ou em outras situações excepcionadas, mas é permitida a
manutenção do crédito das contribuições que efetivamente foram pagas nas
aquisições daqueles produtos que se sujeitarão a saídas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Em outros termos, os créditos vinculados às vendas são mantidos, não criados. O
dispositivo trata, tão somente, daqueles créditos já previstos pela norma, com as
exclusões impostas, mas não cria ou institui novas possibilidades de créditos.
Aqui, não se trata de restringir o direito ao crédito das contribuições da não
cumulatividade, mas permiti-la apenas naquelas situações determinadas pelo
legislador, sem qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
Destaca-se que o legislador, ao criar tal sistemática de apuração, já considerou as
etapas da cadeia produtiva, as margens estimadas, bem como, a vedação para o
crédito nas aquisições.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
7
Ao contrário sensu, permitir o creditamento nas situações sujeitas à sistemática
da não incidência das contribuições é desvirtuar todo o sistema de apuração das
contribuições, permitindo um ganho indevido por parte do sujeito passivo,
afrontando a concorrência e outros setores econômicos que não teriam tal
possibilidade.
Por último, recorde-se que as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, as
quais instituíram a cobrança não-cumulativa do Pis e da Cofins sobre o
faturamento (receita bruta), trataram, em seus art. 3o, da apuração de crédito e
da sua vedação, estipulando, expressamente, que não dá direito a crédito a
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Aqui não há reforma a fazer no procedimento fiscal.

Quanto a matéria referente aos créditos relativos aos custos indiretos vinculados às
mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
A eminente relatora deu parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a
vedação disposta no § 4o do art. 6o da Lei 10.833/03, pois entende o seguinte:
Em sede de fiscalização, também verificou-se a existência de vendas de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação (CFOP 7501), cuja
aquisição não pode ser objeto de cálculo de créditos, o que de fato não ocorreu.
Porém, a contribuinte tomou créditos sobre despesas indiretas e encargos
vinculados a tais receitas, tais como: fretes, locações de vagões, armazenagem,
energia elétrica e aluguéis, sob as quais, segundo o entendimento da fiscalização,
não dariam direto a crédito.
O Despacho Decisório concluiu pela impossibilidade de creditamento do valor das
contribuições sociais sobre a receita referente às despesas indiretas e encargos
vinculados a operações de exportação por entender que, nos termos do art. 6°, §
4°, da Lei n° 10.833, de 2003, há vedação legal para tanto.
(...)
Malgrado tenha a legislação vedado a apropriação de créditos vinculados à receita
de exportação por comerciais exportadoras que adquirem mercadorias com o fim
específico de exportação, nos termos do § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, tal
vedação aplica-se, tão somente, aos custos diretos relacionados com a aquisição de
mercadorias com fim específico de exportação, no meu entendimento, não
abrangendo as despesas indiretas, os quais não são desoneradas pelas
contribuições ao PIS e da COFINS. (destaques nosso)

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
8
Divirjo, com a devida vênia, da conclusão da eminente relatora, uma vez que a
aludida legislação veda a apropriação de qualquer crédito vinculado à receita de
exportação auferida por comercial exportadora que adquire mercadorias com o
fim específico de exportação.
Assim dispõem os artigos 6o e 15 da Lei 10.833/03:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com
pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei;(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(destaques nosso)

Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
9
A 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste Conselho já
julgou a matéria em apreço e firmou o entendimento no sentido de que, a partir
de 1o de maio de 2004, é vedado às empresas comerciais exportadoras aproveitar
os créditos relativos aos insumos adquiridos para fins de exportação, conforme se
verifica na disposição constante do art. 6o, § 4o, combinado com art. 15, III, todos
da Lei 10.833, de 2003, de acordo com o acórdão abaixo discriminado com parte
de sua ementa:
Acórdão no 9303-014.990 – CSRF/3a Turma
Sessão de 8 de abril de 2024
Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo adquirir
produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado interno ou destiná-los
à exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua comercialização no
mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE - CREDITAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01 de maio de 2004, é vedado às empresas comerciais exportadoras
aproveitar os créditos relativos aos insumos adquiridos para fins de exportação,
conforme se verifica na disposição constante do art. 6o, § 4o, combinado com art.
15, III, todos da Lei no 10.833, de 2003. (destaque nosso)

Segue mais um precedente da 3a Turma da CSRF:
Acórdão no 9303-014.884 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 14 de março de 2024
Relator: Rosaldo Trevisan
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÕES. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. RATEIO. CRÉDITO VEDADO.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de PIS/COFINS vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico
de exportação, tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a
tal exportação

A matéria em apreço foi analisada de forma brilhante pelo eminente relator do
aludido acórdão no 9303-014.990 – CSRF/3a Turma, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, conforme parte do voto abaixo transcrito:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
10
Não se pode olvidar que as receitas referentes às operações de exportação gozam
de tratamento privilegiado, sobre as quais não incidem a contribuição para o PIS e
a COFINS, em consonância com o disposto no art. 149 da Constituição Federal.
A legislação que instituiu o regime de apuração não-cumulativo para o PIS e para a
COFINS dispõe e relaciona as receitas não sujeitas à incidência das contribuições,
quais sejam: receitas da exportação de mercadorias para o exterior; prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas e vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
Apesar das pessoas jurídicas que realizam operações de exportação não apurarem
contribuições a recolher sobre as respectivas receitas auferidas, a legislação
permite que sejam apurados créditos referentes às mercadorias, produtos e
insumos adquiridos, bem como em relação às despesas e encargos incorridos para
o auferimento da receita da exportação (desde que estas receitas, se auferidas no
mercado interno, estivessem sujeitas ao regime não-cumulativo), nas mesmas
regras, condições e limites aplicáveis aos créditos apurados sobre as receitas
auferidas no mercado interno.
Para a empresa comercial exportadora existe vedação legal expressa à apuração
dos créditos relativos à Cofins, conforme se verifica na disposição constante do art.
6o, § 4o, extensiva à Contribuição para o PIS/Pasep, nos termos do art. 15, inciso III,
da Lei no 10.833, de 2003, como segue: (...)
Destarte, por força do disposto no § 4o do art. 6o e no inciso III do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003, conclui-se que não é permitida a utilização de créditos diretos e
indiretos da Contribuição para o PIS e para a COFINS, vinculados às despesas
efetuadas por pessoa jurídica comercial exportadora.
Não obstante, devemos tomar cuidado com as datas de vigência das modificações
trazidas pelas Leis no 10.833/2003 e no 10.856/2004, pois para a COFINS, a vedação
acima retratada vale a partir de 01/02/2004, enquanto para o PIS, vale a partir de
01/05/2004.
No mesmo sentido, a título ilustrativo, esta E. Turma decidiu nos acórdãos 9303-
006.025, de 30/11/2017, 9303-008.444, de 16/04/2019, e 9303-008.553, de
14/05/2019, em que a mesma empresa também era parte. (destaques nosso)

Vale destacar ainda a fundamentação do eminente relator do sobredito acórdão
no 9303-014.884 – CSRF/3a Turma, Rosaldo Trevisan:
(...)
Portanto, expressamente vedado, em relação às empresas comerciais exportadoras
que tenham adquirido mercadorias com o fim específico de exportação, o direito
de apurar créditos de PIS e COFINS vinculados à receita de exportação originados
de outras operações (o inciso III, do art. 15, combinado com o §4o do art. 6o, ambos
da Lei n.o 10.833/2003, ampliou a vedação imposta pelo regime da não-
cumulatividade do PIS, desde a vigência da Lei n.o 10.637/2002, impedindo, em
relação às empresas comerciais exportadoras, não apenas a apuração de créditos
de PIS e COFINS em relação à aquisição de mercadorias com o fim específico de
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.191 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720457/2013-58
11
exportação, mas, inclusive, impedindo a apuração de créditos das contribuições em
relação a custos, despesas e outros encargos vinculados à receita de exportação).
Cabe esclarecer ainda que, essa vedação legal se assenta no fato de que o crédito
já foi apropriado em etapa anterior da cadeia não-cumulativa, e permitir nova
apropriação geraria distorções no regramento estabelecido. (destaques nosso)

Há, portanto, expressa vedação na legislação acerca do aproveitamento de
créditos, diretos e indiretos, das contribuições em apreço, vinculados às receitas
de exportação, vale dizer, a restrição não se restringe ao crédito atinente à
mercadoria exportada, de modo que inclui qualquer tipo de crédito que seja
vinculado à mercadoria exportada (receita de exportação).

Logo, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1190
DF CARF MF
Original